Tribunal: TJBA
Processo: 8044291-94.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044291-94.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LETICIA MOREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO MARCOS RAMOS COSTA TITO DA CRUZ

AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO COM PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LETÍCIA MOREIRA SANTOS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié – BA, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, em face da
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
, que indeferiu pedido de tutela de urgência para continuidade de tratamento psicológico com profissional não credenciado, por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. A autora alega diagnóstico de transtornos psicológicos e a necessidade de manter acompanhamento com a mesma profissional com quem trata há mais de um ano, frente à alegada ineficácia de atendimentos por outros profissionais indicados pelo plano.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de o beneficiário de plano de saúde exigir tratamento com profissional não credenciado, com base em vínculo terapêutico preexistente, alegando prejuízo à continuidade do tratamento, diante da recusa do plano de oferecer profissional presencial e fixo.

III. Razões de decidir
3. Para concessão de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Não há comprovação nos autos de que a ausência do profissional específico comprometeria gravemente o tratamento ou configuraria risco imediato à saúde da autora, sendo ausente relatório médico com menção expressa a risco de dano irreparável.
5. A jurisprudência do STJ reconhece que a escolha de profissional não credenciado somente se justifica em casos de urgência, emergência ou inexistência de alternativa viável na rede contratada.
6. A operadora comprovou a disponibilidade de profissionais credenciados para o atendimento da agravante, afastando a configuração de negligência ou desassistência por parte do plano.
7. A pretensão deduzida configura escolha do paciente por profissional específico fora da rede, o que, por si só, não obriga o custeio pela operadora.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

"É indevida a concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento com profissional não credenciado quando há disponibilidade de profissionais habilitados na rede conveniada, salvo em casos de urgência ou inexistência de alternativa terapêutica viável."

"A ausência de risco imediato e de comprovação técnica de necessidade específica inviabiliza a concessão de tutela provisória para obrigar plano de saúde a custear profissional fora da rede."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei 9.656/98, art. 12, VI
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.572.555, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJ-MT, AI 10003798220168110000, Rel. Marcio Vidal; TJ-MT, AI 10026502020238110000, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha.

ACÓRDÃO

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8044291-94.2024.8.05.000
0

tendo como
Agravante
LETICIA MOREIRA SANTOS

e Agravad
a

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Colenda
Terceira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer do recurso
e

NEGAR PROVIMENTO
,

na conformidade do voto d
o Condutor
Relator.